Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Constatada a inovação recursal, o recurso não é passível de conhecimento.
3. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, não há previsão legal para formulação de pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.